Tribunal: CARF
Processo: 10783.908934/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908934/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.504 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a
vendas feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que tratam
o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei n° 10.676,
de 2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não representam a isenção sobre
as vendas correspondentes, mas somente a redução no montante a recolher da
contribuição. É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições
com fundamento no art. 17 da Lei n° 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei n°
11.116/2005 na hipótese de receita de venda no mercado interno tributada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.501, de 24 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10783.908923/2013-28, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908934/2013-16
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se do PER n° 42611.77383.241109.1.1.11-7170, contendo créditos de
COFINS Mercado Interno no valor de R$ 314.027,78 acumulados durante o 2o trimestre/2008, o
qual foi parcialmente deferido pela autoridade fiscal.
De acordo com o parecer que integra e ampara a aludida decisão, o crédito
ressarcível foi parcialmente reconhecido em razão de a autoridade fiscal ter reclassificado como
apenas dedutíveis os créditos indevidamente vinculados pela empresa às receitas não tributadas,
em razão das exclusões da base de cálculo admitidas às sociedades cooperativas, os quais foram
apurados sobre bens e serviços utilizados como insumos, bens para revenda (embalagens),
encargos de depreciação e despesas com energia elétrica. Cita SC Cosit n° 65/2014.
Ciente dessa decisão, argumentou a Recorrente que as exclusões de base de
cálculo destacadas nada mais são do que o reconhecimento da não incidência tributária sobre o
ato cooperativo. Cita decisões do STJ nesse sentido. Mesmo que não seja considerado como não
incidência, o ato cooperado é caso de isenção, ainda que parcial, de acordo com o
posicionamento do STF nos autos do RE n° 174.478. O ato cooperativo é excluído da mesma
forma como se excluem as receitas isentas ou sujeitas à alíquota zero. Cita SC Disit09 n°
46/2013.
A Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão e ingressou com Recurso Voluntário
alegando, em síntese:

Da possibilidade de ressarcimento dos créditos decorrentes da
exclusão da base de cálculo do ato cooperativo - caso de não incidência
ou isenção parcial previsto em Lei;
DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Ante o exposto requer:
1. Recebimento tempestivo da presente Impugnação, sob a denominação de
Recurso Voluntário, dado que esta é tempestiva e adequada ao
cumprimento de seus objetivos;
2. Declaração de procedência do presente Recurso Voluntário, com o efetivo
ressarcimento dos créditos pleiteados, nos termos da fundamentação.
É o relatório.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 17 de agosto de 2020, às
e-folhas 197.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de setembro de 2020, e-folhas
198.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.

Da possibilidade de ressarcimento dos créditos decorrentes da exclusão da base
de cálculo do ato cooperativo - caso de não incidência ou isenção parcial previsto em
Lei;
Passa-se à análise.
A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana, nome fantasia Coopeavi, é uma
cooperativa de produção agropecuária que no período fiscalizado realizou as
seguintes atividades:
a) Fabricação de Ração;
b) Recria;
c) Beneficiamento de ovos;
d) Beneficiamento do café;
e) Lojas Agrícolas.
Apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, ano-
calendário 2008, sob o regime de tributação do lucro real, ficando sujeita à apuração do
PIS/Pasep pela sistemática da não-cumulatividade nos termos da Lei n° 10.637/02.
Neste caso, o valor da contribuição para o PIS/Pasep resulta na aplicação da alíquota de
1,65% incidente sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, não integrando a base
de cálculo da contribuição as receitas decorrentes das saídas previstas no §3° do art. 1° e
art. 5° da Lei n° 10.637/02.
É admitido às sociedades cooperativas de produção agropecuária as deduções da base
de cálculo de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001 e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, conforme estabelecido no art.
10, inciso VI c/c com o art. 15, inciso V da Lei n° 10.833/03.
A
contribuinte apurou os créditos de PIS e COFINS a partir das exclusões da base
de cálculo admitidas às sociedades cooperativas, quais sejam, sobre bens e serviços
utilizados como insumos, bens para
revenda
(embalagens),
encargos
de
depreciação e despesas com energia elétrica e fez o requerimento de ressarcimento, nos
termos do artigo 17 da Lei 11.033/2005.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

A Coopeavi, ora Recorrente, considerou as exclusões da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no
art. 17 da Lei n° 10.684/03, admitidas às sociedades cooperativas de produção
agropecuária, sujeitas ao regime não cumulativo, por força do inciso VI do art. 10 da
Lei 10.833/2003, como vendas efetuadas com não-incidência das contribuições, as
enquadrando no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, motivo pelo qual solicitou ressarcimento
dos créditos vinculados a essas operações.
O PARECER SEFIS/DRF/VIT/ES N° 54/2017 assim se pronunciou (e-folhas 15 e
seguintes):
A Coopeavi adquiriu mercadorias de não associados para a fabricação de ração
destinadas a: aves, suínos, bovinos, caprinos, ovinos e equinos, classificadas na
Nomeclatura Comum do Mercosul (NCM) n° 2909.90.10 - Preparações
destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários
para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos
completos) e NCM n° 1005.90.10 - Outros espécies de milho em grão.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 03, a Cooperativa informou
que as rações produzidas no período fiscalizado foram comercializadas no
mercado interno para os associados e terceiros. E que as receitas com as vendas
desses produtos “(...) foram oferecidas à tributação das alíquotas básicas de
PIS/COFINS. Contudo as receitas oriundas de operações com cooperados foram
deduzidas da base de cálculo do PIS/COFINS tendo como base o art. 15, da MP
2.158/35 01. Conforme informado no item 09 do Termo de Intimação 03”.
Diante desse fato, a Cooperativa foi intimada, através do Termo de Intimação
Fiscal n° 05, a informar o motivo de ter solicitado ressarcimento dos créditos do
PIS/Cofins incidentes sobre os insumos utilizados na fabricação das rações, pois
conforme já verificado neste parecer, os créditos vinculados às operações de
vendas tributadas no mercado interno não são passíveis de compensação e nem
de ressarcimento, somente podem ser utilizados para dedução do débito da
própria contribuição.
Abaixo, segue alguns trechos extraídos da resposta da Cooperativa:
“O fornecimento de bens e mercadorias aos cooperados, bem como, a
industrialização de produtos entregues pelos cooperados à cooperativa constitui
ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei n° 5.764/71 ”.
“Ainda, nos termos do Parágrafo Único do art. 79, o ato cooperativo não
implica em operação de mercado. Diante disso, os atos cooperativos não estão
sujeitos às contribuições para o PIS e COFINS, caracterizada pela não
incidência das contribuições”.
“Para confirmar tal enquadramento, a própria legislação inerente as contribui-
ções, como é o caso do art. 15 da MP n° 2.158-35/2001, permite as sociedades
cooperativas a exclusão da base de cálculo das contribuições, valores
correspondentes a operações que caracterizam o ato cooperativo, como é o caso
das receitas de vendas de bens e mercadorias a associados, quando vinculadas
diretamente à atividade econômica dos mesmos, o que reflete, em termos
práticos, em não incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins
sobre as mesmas ”. (grifo nosso)
“Em relação aos créditos de PIS e COFINS vinculados à não incidência decor-
rente do ato cooperativo, dispõe o art. 17 da Lei n° 11.033/2004 sobre a possibi-
lidade de manutenção dos créditos vinculados a vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e a Cofins”.
Verifica-se que a Coopeavi considerou as exclusões da base de cálculo do
PIS/Cofins previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no art. 17
da Lei n° 10.684/03, admitidas às sociedades cooperativas de produção
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

agropecuária, sujeitas ao regime não-cumulativo, por força do inciso VI do art.
10 da Lei n° 10.833/03, como vendas efetuadas com não-incidência das
contribuições, enquadrando-as no art. 17 da Lei n° 11.033/04, motivo pelo qual
solicitou ressarcimento dos créditos vinculados a essas operações.
Faz-se necessário mencionar que o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001 e o art. 17 da Lei n° 10.684/03, ao listar as exclusões permitidas na base
de cálculo das contribuições para o PIS/Cofins das sociedades cooperativas, não
faz qualquer referência à natureza dos atos praticados como atos
cooperativos ou não cooperativos, mas sim as operações realizadas com o
associado.
(Grifo e negrito nossos)
Assim, a autoridade fiscal verificou que os créditos pleiteados em ressarcimento pela
Coopeavi na verdade estão vinculados à receita de venda tributada no mercado
interno.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente o pedido de restituição / ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP (e-folhas 139):

A fiscalização verificou que os créditos pleiteados em ressarcimento pela Coopeavi, na
verdade estão vinculados à receita de venda tributada no mercado interno, sendo esse o
motivo da glosa.
Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, pronunciando-se assim às folhas 03 daquele documento:
Com efeito, a não-incidência configura-se em face da própria norma de
tributação, ou norma descritora da hipótese de incidência do tributo. Esta norma
descreve a situação de fato que, se e quando realizada, faz nascer o dever jurídico
de pagar o tributo. Tudo o que não esteja abrangido por tal descrição constitui
hipótese de não incidência tributária. Em outras palavras, tudo que não é
hipótese de incidência tributária é, naturalmente, hipótese de não incidência
tributária pura ou simples. Há também as situações em que o legislador, por pura
opção, expressamente se manifesta para afirmar que não há incidência em
determinada situação fática, situação conhecida como não incidência
juridicamente qualificada.
A exclusão da base de cálculo, por seu turno, se configura como a hipótese
prevista em lei na qual, embora existente a situação fática que faz nascer o dever
jurídico de pagar o tributo - hipótese de incidência, por opção do legislador,
autoriza-se, no momento da apuração, a exclusão de valores da base de cálculo
tributável.
Note-se que tais exclusões não correspondem a uma retirada de parte da
base de cálculo, que deixa de ser tributada. Na verdade, as referidas
exclusões não correspondem a parte das receitas das cooperativas. A título
de exemplo, tomemos a exclusão do valor repassado ao associado. Esse valor
não corresponde ao valor de venda das mercadorias pela cooperativa;
corresponde sim ao valor de aquisição dessas mercadorias (valor que o associado
recebe). Não se está, portanto, retirando parte da receita das cooperativas do
campo de incidência das contribuições. A receita continua no campo de
incidência. O que se retira, nesse caso, na verdade, está na categoria de
despesas, como o valor repassado ao associado. Em outras palavras, toda a
receita é tributada. O que se tem, na realidade, é uma redução do montante
devido do tributo, que não corresponde nem a isenção e nem a não incidência.
(Grifo e negrito nossos)
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

É alegado às folhas 02 e seguintes do Recurso Voluntário:
No acórdão exarado fora afastada a aplicação da Solução de Consulta Disit 09 n°
46/2013, apresentada pela contribuinte, por ter sido reformada pela Solução de
Divergência Cosit n° 1/2019.
Ocorre que a Solução de Divergência Cosit n° 1/2019 prevê que os créditos
provenientes da exclusão da base de cálculo são passíveis de compensação ou
ressarcimentos nos casos de previsão legal específica. Senão vejamos:
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE
DE
DESCONTO
DE
CRÉDITOS.

COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes do beneficiamento,
armazenamento e industrialização do produto do associado não inibe a
possibilidade do desconto de crédito em relação aos insumos dessas atividades,
desde que previsto no art. 23 da IN SRF n° 635, de 2006. Esses créditos não são
passíveis de compensação com outros tributos ou de ressarcimento, exceto em
caso de previsão legal específica.
Já a Solução de Consulta Disit 09 n° 46/2013 prevê os artigos legais que baseiam
o pedido, nos seguintes termos:
NÃO CUMULATIVIDADE. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES E DEDUÇÕES. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO.
Os ajustes de base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep previstos no art. 11, II e
V, da IN SRF n° 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos porventura
apurados na forma do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei 10.833,
de 2003, consoante previsto no art. 17 da Lei n° 10.033, de 2004.
Ou seja, a Solução de Divergência não modificou a Solução de Consulta nesse
ponto, tão somente deixou de apontar os artigos legais específicos para a
fundamentação do pleito, que, de igual forma, se mantém hígidos, assim como o
embasamento técnico para o pleito da cooperativa.
Assim sendo, o entendimento de que a Solução de Divergência afasta o direito
ao crédito da cooperativa é um equívoco, visto que desconsidera totalmente que
existem vendas a cooperados que permitem a exclusão da base de cálculo de PIS
e COFINS, que perfazem nitidamente uma não incidência tributária, que está
prevista no artigo 17 da Lei 11.033/2005:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
A consequência lógica disso consta no artigo 16 da Lei n° 11.116/2005, que
autoriza a compensação e/ou ressarcimento dos créditos do PIS e COFINS,
apurados em virtude do disposto no artigo 17 da Lei n° 11.033/04:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de: I - compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Em síntese, é assegurado às Sociedades Cooperativas o direito de manutenção e
ressarcimento dos créditos do PIS e COFINS no caso concreto.
Sobre a receita da venda, de produtos igualmente tributados pelas contribuições,
a cooperativa não recolhe PIS/Pasep e COFINS sobre a totalidade da base de
cálculo inicialmente gerada, posto que possui uma peculiaridade reconhecida em
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

lei, qual seja, as já referidas exclusões de base de cálculo, previstas no artigo 15
da MP n° 2.158-35/2001, artigo 17 da lei n° 10.684/03 e do artigo 1° da lei n°
10.676/03.
As exclusões de base de cálculo destacadas nada mais são do que o
reconhecimento da não incidência tributária sobre o ato cooperativo, com
intento de dar às cooperativas o adequado tratamento tributário previsto na
Constituição Federal.
(Grifo e negrito nossos)
- MP n° 2.158-35, de 2001:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts.
2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as
receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de
conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do
valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
- Lei n° 10.684/03:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de
dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços prestados
pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
Ao contrário do que defende a interessada, o fato é que as exclusões da base de cálculo
permitidas às sociedades cooperativas conforme autorização legal inscrita no art 15 da
MP n° 2.158-35, de 2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03, não constituem caso de
isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero, situações cujos créditos
correspondentes podem ser aproveitados por ressarcimento ou compensação.
Tratam-se de receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

excluídas da base de cálculo exclusivamente por força da condição particular
relacionada à natureza jurídica do vendedor que no caso é sociedade cooperativa.
Nesse sentido, Solução de Consulta Cosit n° 65, de 2014:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep.
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
(...)
4.
A dúvida principal da consulente é saber se a aquisição de produtos
junto a cooperativas impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
5.
Inicialmente esclareça-se que o cálculo e o aproveitamento de créditos
no regime de apuração não cumulativa está limitado às situações e condições
previstas na legislação, especialmente no art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da
Lei n° 10.833, de 2003. Não há na legislação vedação ao aproveitamento de
créditos pelo simples fato de o produto ou serviço ser adquirido de cooperativa.
6.
De acordo com o art. 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n°
10.833, de 2003, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições não dá direito a crédito. [...]
7.
As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao
pagamento das contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as
cooperativas têm direito não se confundem com não incidência, isenção,
suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero) nas suas vendas, o que
impediria o aproveitamento de crédito por parte dos compradores de seus
produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também apuram a Contribuição
para o PIS/Pasep com base na de salários relativamente às operações referidas na
MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 15, I a V. [negritos acrescidos]
8.
[...]
9.
Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a
cooperativas, deve-se observar as mesmas normas vigentes para a apuração de
créditos em relação a aquisições tributária a ser resolvida. Basta aplicar
literalmente a legislação referente à situação descrita na consulta, sendo vedada a
apuração de créditos em relação às aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições.[...]
Conclusão
13. Pelo exposto, conclui-se que:
14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento
de créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e condições previstos na legislação.
(Grifo e negrito nossos)
O trecho em negrito é bastante claro ao desvincular as exclusões de base de cálculo
autorizadas às sociedades cooperativas do campo das isenções, suspensão ou incidência
de alíquota zero.
A possibilidade de serem excluídas da base cálculo em razão da situação particular da
vendedora, não tira o caráter de receitas tributáveis ao produto das vendas das
cooperativas. Portanto, não se confundindo com não incidência, isenção, suspensão ou
alíquota zero, as receitas cuja exclusão da base de cálculo as cooperativas têm direito
devem ser consideradas como receitas tributadas no cálculo do percentual de rateio para
fins de segregação entre os créditos aproveitáveis por ressarcimento/compensação e os
que somente podem ser descontados da contribuição apurada.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

Nesse mesmo sentido Solução de Consulta Cosit n° 383, de 2017:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a vendas
feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que tratam o art. 15
da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei n° 10.676, de 2003, e
o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não podem em regra ser compensados com
outros tributos nem ressarcidos. Contudo, podem ser compensados e ressarcidos
os mesmos créditos vinculados a vendas feitas por cooperativas com alíquota
zero, isenção, suspensão ou não incidência.
Dispositivos Legais: Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 15; Lei n°
10.676, de 2003, art. 1°; Lei n° 10.684, de 2003, art. 17; Lei n° 11.033, de 2004,
art. 17; e IN RFB n° 635, de 2006, art. 15.
(...)
Em suma, a cooperativa, ao efetuar a venda de produtos a terceiros, aufere
receita que compõe a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins. No entanto, essa base de cálculo é ajustada mediante as exclusões
previstas em lei. Em razão disso, exsurge a dúvida se tais exclusões permitem a
manutenção, o ressarcimento e a compensação dos créditos apurados com
fundamento no art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003, vinculados a tais operações.
Para o deslinde da questão, releva entender a natureza jurídica dessas exclusões
da base de cálculo. Note-se que tais exclusões não correspondem a uma retirada
de parte da base de cálculo, que deixa de ser tributada. Na verdade, as referidas
exclusões não correspondem a parte das receitas das cooperativas. A título de
exemplo, tomemos a exclusão do valor repassado ao associado. Esse valor não
corresponde ao valor de venda das mercadorias pela cooperativa; corresponde
sim ao valor de aquisição dessas mercadorias (valor que o associado recebe).
Não se está, portanto, retirando parte da receita das cooperativas do campo de
incidência das contribuições. A receita continua no campo de incidência. O que
se retira, na verdade, está na categoria de despesas, como o valor repassado ao
associado.
Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade, é uma
redução do quantum debeatur do tributo, que não corresponde nem a isenção,
nem a suspensão, nem a alíquota zero e nem a não incidência.
Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas possam ser mantidos e, consequentemente, ser compensados ou
ressarcidos nos termos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da
Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005.
Esclareça-se, contudo, que nada obsta que a cooperativa, ao vender produtos
sujeitos a isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência não possa utilizar
os créditos do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de
2003, vinculados a essas vendas, para fins de compensação ou ressarcimento.
(Grifo e negrito nossos)
(...)
Também a já mencionada Solução de Divergência Cosit n° 1/2019, ratifica esse
entendimento:
A questão que exsurge é se as exclusões da base de cálculo das cooperativas
podem ser comparadas a isenção ou a outra forma de não tributação favorecida
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

pelo art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, de modo a permitir a compensação e o
ressarcimento dos créditos vinculados a essas receitas.
Tal questão foi pormenorizadamente examinada na Solução de Consulta Cosit n°
387, de 30 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de
12/09/2017
(disponível na íntegra no sítio eletrônico da RFB
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), o que vincula, nos termos do art. 9° da
Instrução Normativa RFB n° 1.396, de 16 de setembro de 2013, o entendimento
da RFB acerca da matéria.
(...)
Resta, portanto, claro que as exclusões de base de cálculo realizadas pelas
cooperativas não correspondem a isenção, suspensão, alíquota zero ou não
incidência, de modo que os créditos vinculados à receita de venda de
cooperativas não podem, em regra, ser aproveitados para fins de compensação ou
de ressarcimento. A exceção a essa regra seriam os créditos vinculados a receitas
de exportação, a receitas decorrentes de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS ou a outras receitas a que a legislação especificamente autorize a
compensação e o ressarcimento.

Trago ainda jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/COFINS. CRÉDITOS. RECEITAS DE VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do
PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No
entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo
dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35 não
representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução
no montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento de saldo
credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei n° 11.033/2004
c/c o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 na hipótese de receita de venda no
mercado interno tributada.
Recurso Voluntário negado”
(Processo n° 10950.904136/2011-76; Acórdão n° 3402-006.547; Relator
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; sessão de 24/04/2019) (nosso destaque)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/COFINS. CRÉDITOS. RECEITAS DE VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do
PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo
dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35 não
representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução
no montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento de saldo
credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei n° 11.033/2004
c/c o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 na hipótese de receita de venda no
mercado interno tributada.
Recurso Voluntário negado”
(Processo n° 10950.904136/2011-76; Acórdão n° 3402-006.547; Relator
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; sessão de 24/04/2019) (nosso destaque)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. CRÉDITOS. RECEITAS DE VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do
PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No
entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo
dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória n° 2.15835 não
representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução
no montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento de saldo
credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei n° 11.033/2004
c/c o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 na hipótese de receita de venda no
mercado interno tributada.
(Processo n° 14090.000023/2009-11; Acórdão n° 3302-007.741; Relator
Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 19/11/2019)
Portanto, incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com fundamento
no art. 17 da Lei n° 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 na hipótese de
receita de venda no mercado interno tributada.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908934/2013-16

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital